Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702705-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE CAMPOS COSTA LISBOA FREDERICO AGRAVADO: MADETEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, DIRCEU VICTOR DE HOLLANDA DIOGENES, MARINA MONTE DE HOLLANDA DIOGENES DECISÃO Não há pedido limina. Intime-se a parte agravada para manifestação em quinze dias. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora